Tribunal: TJES
Processo: 5013812-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-02-24

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL (PEA). BENEFÍCIO FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. RECURSO DE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a inclusão da agravada no Plano de Extensão Assistencial (PEA) – Benefício Família, pelo prazo de cinco anos, vedando o cancelamento ou suspensão do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: definir
se a decisão que deferiu a tutela de urgência, garantindo a inclusão da agravada no PEA, na hipótese dos autos, encontra amparo jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da união estável da agravada com o titular falecido confere-lhe a condição de beneficiária dependente, conforme contrato de plano de saúde e decisão judicial prévia.

4.

O contrato prevê, em caso de falecimento do titular, o direito dos dependentes descritos à isenção de mensalidades pelo período de cinco anos, desde que preenchidas as condições contratuais.

5.

A jurisprudência reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde, entendendo como abusiva a exclusão de dependentes no período de extensão assistencial, especialmente em casos de união estável comprovada.

6.

O perigo na demora justifica a manutenção da decisão recorrida, considerando que eventual reforma posterior não causará prejuízo irreversível à recorrente, que poderá cobrar os valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento judicial da união estável confere ao dependente a condição de beneficiário em planos de saúde contratados pelo titular falecido, observados os requisitos contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput; CDC, art. 3º, § 2º, e art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 30, § 3º, e 31, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS, AC nº 5065679-96.2020.8.21.0001, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, Sexta Câmara Cível, j. 26.05.2022.

TJ-CE, AI nº 0633101-39.2020.8.06.0000, Rel. Des. Maria Vilauba Fausto Lopes, Terceira Câmara Direito Privado, j. 05.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013812-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

AGRAVADO: MARY DOS SANTOS LEITE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL (PEA). BENEFÍCIO FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE (
COMPANHEIRA
) APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR.

PRAZO DE CINCO ANOS. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO.
RECURSO DE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a inclusão da agravada no Plano de Extensão Assistencial (PEA) – Benefício Família, pelo prazo de cinco anos, vedando o cancelamento ou suspensão do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: definir
se a decisão que deferiu a tutela de urgência, garantindo a inclusão da agravada no PEA, na hipótese dos autos, encontra amparo jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da união estável da agravada com o titular falecido confere-lhe a condição de beneficiária dependente, conforme contrato de plano de saúde e decisão judicial prévia.

4.

O contrato prevê, em caso de falecimento do titular, o direito dos dependentes descritos à isenção de mensalidades pelo período de cinco anos, desde que preenchidas as condições contratuais.

5.

A jurisprudência reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde, entendendo como abusiva a exclusão de dependentes no período de extensão assistencial, especialmente em casos de união estável comprovada.

6.

O perigo na demora justifica a manutenção da decisão recorrida, considerando que eventual reforma posterior não causará prejuízo irreversível à recorrente, que poderá cobrar os valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento judicial da união estável confere ao dependente a condição de beneficiário em planos de saúde contratados pelo titular falecido, observados os requisitos contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput; CDC, art. 3º, § 2º, e art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 30, § 3º, e 31, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS, AC nº 5065679-96.2020.8.21.0001, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, Sexta Câmara Cível, j. 26.05.2022.

TJ-CE, AI nº 0633101-39.2020.8.06.0000, Rel. Des. Maria Vilauba Fausto Lopes, Terceira Câmara Direito Privado, j. 05.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual a
UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
pretende a reforma da decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais ajuizada pela agravada
MARY DOS SANTOS LEITE
, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando à recorrente que: “no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, inclua a Autora no PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL (PEA) / BENEFÍCIO FAMÍLIA pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do início da adesão ao benefício, bem como se abstenham de cancelar ou suspender o plano de saúde da Autora, sob pena de multa diária por descumprimento que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Irresignada, sustenta a recorrente, em síntese, que: (i) "o Benefício Família visa conceder, por 5 anos, a possibilidade de usufruir do plano de saúde sem o pagamento de mensalidade, o que somente é possível para os beneficiários que cumprem todos os critérios previstos no regulamento, o que a agravada nunca atendeu, pois: foi inclusa no plano de saúde na qualidade de filha; sua inclusão ocorreu quando ela já tinha 45 anos"; (II) "após a inclusão no plano de saúde como filha, a agravada trouxe a informação de que convivia maritalmente com o Sr. Oracy, pleiteando judicialmente sua manutenção no plano de saúde, conforme ação judicial nº 0010688-53.2019.8.08.0035, onde a agravante foi obrigada a incluir a agravada no plano como companheira, desde que esta arcasse com as mensalidades".

Diante desses argumentos, pugna, inicialmente, pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão de 1º Grau, a fim seja indeferida a tutela de urgência pleiteada na inicial da ação. Eventualmente, requer seja determinada a prestação de caução pela agravada.

Pedido liminar indeferido no ID nº 6996060.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 7088552, em que a parte agravante pugna pelo desprovimento recursal, com a manutenção da decisão recorrida.

Pois bem.
Na origem, a parte agravada descreve “ser beneficiária, desde 01 de fevereiro de 2005, na condição de dependente, do plano de saúde UNIMED, em virtude de contrato firmado entre seu falecido companheiro, Sr. ORACY JOSE LEITE. Afirma que em 17 de fevereiro de 2020, perante o juízo da 6ª Vara de Família de Vila Velha/ES, foi determinada, por sentença, a manutenção do plano de saúde à autora, mesmo após o falecimento de seu companheiro” (ID. 21152364).

Alega que a recorrente lhe negou o fornecimento do Benefício Família existente no convênio estabelecido entre a agravante e a Associação dos Policiais Federais do Estado do Espírito Santo, afastando a possibilidade de usufruir do plano de saúde sem o pagamento de mensalidade pelo período de cinco anos, sob a justificativa de que a sentença no processo que tramitou na 6ª Vara de Família de Vila Velha/ES determinou a manutenção do plano mediante contraprestação.

Narra que a agravante, no dia 26 de janeiro de 2023, “enviou à autora uma notificação extrajudicial conferindo o prazo de 07 (sete) dias para realizar o pagamento do montante de R$ 10.114,47 (dez mil, cento e quatorze reais e quarenta e sete centavos), sob pena de suspensão e cancelamento do Plano de Saúde/convênio” (ID. 21152364).

Por essa razão, pleiteou, em sede de tutela de urgência quando do ajuizamento da ação originária de obrigação de fazer, que fosse determinada liminarmente à agravante que se abstenha de cancelar ou suspender o plano de saúde da autora até a prolação de sentença na ação originária.

E nesse sentido decidiu o Juízo de 1º Grau, fundamentando o deferimento da tutela de urgência, especialmente, diante da “existência de probabilidade do direito que se revela nos documentos juntados, comprovando a contratação do plano de extensão assistencial (PEA) / benefício família, bem como que a Autora por ser dependente beneficiária na condição de companheira estaria isenta do pagamento das mensalidades, conforme verifica-se em ID. 27883108”.

Examinando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de reforma de decisão recorrida, haja vista a inexistência de constatação de patente ilegalidade em sua fundamentação.

Depreende-se dos autos originários a probabilidade do direito da parte agravada (CPC, art. 300,
caput
), haja vista que, quando reconhecida a união estável entre a pessoa falecida (titular do plano) e a agravada (dependente), e em havendo a contratação do “Benefício Família” da Unimed pela Associação dos Policiais Federais do Estado do Espírito Santo (APOFES), após o óbito do titular do plano, estaria a agravada amparada para o uso, sem contraprestação, de todos os serviços médico-hospitalares previstos no plano de saúde originário pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos.
Isso porque, segundo consta no contrato de ID nº 2602947 dos autos originários, no caso de falecimento do titular, surge para os dependentes descritos na cláusula 4ª o direito ao Benefício Família para que possam gozar, sem ônus, dos serviços médico-hospitalares previstos no plano de saúde originário da Contratante (2ª Requerida), pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos desde que atendidas as condições previstas no contrato firmado entre as rés.

Aparentemente – pois a questão deverá ser analisada de forma exauriente quando do julgamento do mérito da ação originária – o suposto registro cadastral do parentesco da agravada como filha do Sr. Oracy José Leite teria sido superado, tendo a paternidade registral sido afastada pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha/ES, por meio da ação de nº 0010075-33.2019.808.0035, em que fora reconhecida a União Estável da agravada com o titular do plano de saúde, Sr. José Oracy Leite, de forma retroativa a janeiro de 2003 até seu falecimento em janeiro/2019, conforme documentos constantes no processo de origem no ID nº 27830279.

Por conseguinte, numa análise embrionária do processo, a agravada faz jus ao deferimento da tutela de urgência relativamente à concessão do nomeado “Benefício Família”, também conhecido como Plano de Extensão Assistencial (PEA) firmado entre a Agravada e Associação dos Policiais Federais do Estado do Espirito Santo, para que seja amparada, como beneficiária dependente, regularmente inscrita no plano de saúde da Associação, após o óbito do titular do plano, com o fim de uso,

sem ônus, dos serviços médico-hospitalares previstos no plano de saúde originário pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos.

Em casos análogos, converge a jurisprudência dos Tribunais Estaduais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL – PEA - POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL – PEA - POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL – PEA - POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL – PEA -. POSSIBILIDADE.
Trata-se de ação de manutenção de plano de saúde, através da qual a parte autora postula a manutenção no plano de saúde, tendo em vista o falecimento do titular, julgada procedente na origem.É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3º, § 2º do CDC. Inteligência da Súmula 608 do STJ.Conforme se extrai dos autos, diante do falecimento da titular do plano de saúde em 16/07/2020, os autores, dependentes, solicitaram junto a requerida o Benefício intitulado Plano de Extensão Assistencial (PEA), que nada mais é do que a manutenção da condição de segurado pelo prazo de 5 anos (remissão), sem arcar com os custos do referido, conforme artigo 1º, parágrafo único do protocolo anexado (evento 1 contrato 6 - fl. 15/17). Hipótese de aplicação, por analogia, do artigo 30, § 3º, da Lei 9.656/98, que garante, em caso de morte do titular de plano de saúde, o direito de manutenção dos dependentes como beneficiários.
Ainda que o titular tenha contratado o plano quando contava com mais de sessenta anos, é abusiva a cláusula que limita aos dependentes a manutenção no plano de saúde do titular falecido, uma vez que se trata de contrato vigente há mais de 17 anos, regido pelas regras consumeristas e que, como tal, deve ter suas cláusulas interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. Imperiosa a manutenção da sentença, haja vista que está de acordo com a orientação deste colendo tribunal de justiça, bem como está bem fundamentada, rente aos fatos deduzidos na origem. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 50656799620208210001 PORTO ALEGRE, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 26/05/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2022).

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DA DEPENDENTE APÓS A MORTE DO TITULAR - PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL (PEÃ) – POSSIBILIDADE - CLÁUSULA RESTRITIVA - "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - ABUSIVA NO CASO CONCRETO – PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL - MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. I -
O Código de Defesa do Consumidor, apesar de não retroagir à época da realização da avença sub judice, regula os efeitos presentes dos contratos, assim entendidos como de natureza de trato sucessivo, servindo de arcabouço para condutas leais e limitando condutas abusivas. II - E aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3º, § 2º do CDC. Inteligência da Súmula 608 do STJ. III - Mostra-se abusiva a exclusão do (s) beneficiário (s) do plano de saúde após o falecimento do titular e dentro do prazo de remissão, colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada. Previsão contratual que causa evidente desequilíbrio contratual entre as partes, sendo, portanto, abusiva e nula, nos termos do artigo 51, IV, do CDC. Aplicação por analogia dos arts. 30, § 3º, e 31, § 2º, da Lei n. 9.656/98. (REsp 1457254/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) IV - Tendo em vista que a dependente figurou nesta qualidade durante todo o pacto até o falecimento da titular, é devida a concessão do benefício de Plano de Extensão Assistencial - PEA, na forma contratada, devendo ser a sua exclusão entendida como "venire contra factum proprium".
V - Recurso conhecido e improvido. (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0633101-39.2020.8.06.0000 Fortaleza, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 05/05/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)

Quanto à alegada irreversibilidade da medida liminar (CPC, art. 300, § 3º), se porventura for alterado o entendimento do Juízo competente sobre a questão discutida na ação originária, cassando-se a liminar concedida,
será devida pela agravada as mensalidades do plano de saúde devidamente corrigidas monetariamente. Por conseguinte, i
nexistindo nos autos qualquer alegação de insolvência da agravada,

não se vislumbra a possibilidade de irreversibilidade dos efeito da decisão
.

Portanto, analisando a hipótese devolvida, à luz dos documentos juntados aos autos e da jurisprudência pátria, não se vislumbra circunstância jurídica hábil à reforma da concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo singular.

Do exposto, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.